Tribunal: TJES
Processo: 5021888-20.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021888-20.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANESSA STORCH ROMAO
RECORRIDO: AGF IMPORT LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5021888-20.2025.8.08.0048.

RECORRENTE:
AGF IMPORT LTDA.

RECORRIDO:
VANESSA STORCH ROMAO.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E

L A T
Ó
R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 19451640. Contrarrazões apresentadas no ID 19451645.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 19451640), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. ROBÔ ASPIRADOR. DEFEITO EM CURTO PRAZO DE USO. ALEGAÇÃO DE OXIDAÇÃO POR MAU USO. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. TEORIA DA VIDA ÚTIL DO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO E DESCASO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I–

CASO EM EXAME.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidora em face de empresa fornecedora de eletrodomésticos. A autora narra que adquiriu um robô aspirador, modelo "Ropô Smart 2", em 27/06/2024, pelo valor de R$ 1.346,34 (ID 19451474). Relata que o produto apresentou vícios de funcionamento em 04/02/2025, com menos de oito meses de uso, deixando de carregar e realizar a limpeza. Afirma que buscou solução administrativa, mas enfrentou burocracia excessiva e negativa de reparo gratuito sob a alegação de que o produto estaria oxidado por mau uso (contato com líquidos), requerendo a restituição do valor pago e indenização extrapatrimonial.

A sentença proferida pelo juízo de origem (ID 19451636) julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O magistrado sentenciante entendeu que a empresa ré não logrou êxito em comprovar a culpa exclusiva do consumidor, pois o laudo técnico apresentado foi considerado genérico e unilateral. Diante disso, condenou a recorrente à restituição integral do valor do produto (R$ 1.346,34) e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, fundamentando que a privação do bem e a falha na assistência técnica ultrapassaram o mero dissabor.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado (ID 19451640). Em suas razões, sustenta a existência de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor (art. 12, § 3º, III, CDC), afirmando que o laudo técnico (ID 19451477) e as fotografias (ID 19451478) comprovam inequivocamente a oxidação galvânica nos componentes internos, o que seria incompatível com defeitos de fabricação e típico de exposição a líquidos. Argumenta que a autora não impugnou o laudo técnico oportunamente e que agiu com celeridade no atendimento. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução do dano moral.

II–

QUEST
Ã
O EM DISCUSS
Ã
O.

A controvérsia central reside em verificar se o laudo de assistência técnica produzido unilateralmente pela recorrente é prova suficiente para afastar a responsabilidade objetiva pelo vício do produto, caracterizando o mau uso, bem como se a conduta da empresa ao negar o reparo em garantia e a demora na solução administrativa configuram dano moral indenizável.

III–

RAZ
Õ
ES DE DECIDIR.

De início, ressalto que a relação estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Sob essa ótica, a responsabilidade civil do fornecedor de produtos é objetiva. Isso significa que, provado o dano (vício do produto) e o nexo causal, o dever de indenizar surge independentemente de culpa, salvo se o fornecedor provar, de forma cabal, uma das excludentes do § 3º do art. 12 do CDC, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu satisfatoriamente neste processo.

No que tange ao vício do produto, observa-se que o robô aspirador foi adquirido em junho de 2024 e apresentou defeitos em fevereiro de 2025. Tratando-se de bem durável de valor considerável, a expectativa legítima do consumidor é de que o aparelho possua uma vida útil muito superior a apenas oito meses de uso. De acordo com a Teoria da Vida Útil, o fornecedor responde pelos vícios que surgem em prazo desproporcional à durabilidade esperada do bem, mesmo que o vício se manifeste após a garantia contratual — o que sequer é o caso aqui, já que o produto ainda estava sob proteção contratual de um ano. Assim, a falha prematura de um equipamento complexo presume a existência de vício de qualidade ou fragilidade excessiva de seus componentes.

No tocante à alegação de mau uso (oxidação por líquidos), entendo que o laudo técnico de ID 19451477 não possui força probatória suficiente para romper o nexo de causalidade. Referido documento foi produzido pela própria assistência técnica vinculada à recorrente, sem a observância do contraditório ou a possibilidade de acompanhamento por perito isento. Embora as fotos de ID 19451478 mostrem pontos de oxidação, não há prova técnica mínima de que tais danos decorreram de uma conduta negligente da consumidora (como derramamento de líquidos) e não de um defeito de vedação do próprio aparelho ou da absorção de umidade ambiental comum em residências. Como bem pontuado na sentença recorrida, não é razoável supor que um produto novo oxide de forma tão severa em tão pouco tempo sem que houvesse uma vulnerabilidade prévia. Portanto, as alegações da recorrente permanecem no campo das conjecturas unilaterais, sendo insuficiente para afastar o direito da recorrida à restituição do valor pago, nos termos do art. 18, § 1º, II, do CDC.

Quanto ao argumento de inexistência de danos morais, a situação delineada nos autos revela o chamado "desvio produtivo do consumidor". O histórico de atendimento no ID 19451475 demonstra que a autora realizou diversas tentativas de solucionar o problema desde o início de fevereiro, enfrentando erros no sistema de suporte da empresa e demora no fornecimento de instruções para envio do produto. A privação de um bem que auxiliava a autora em suas tarefas domésticas — especialmente considerando seu relato de problemas de saúde na coluna mencionados na inicial e nos diálogos administrativos — somada ao descaso da empresa em oferecer apenas um reparo pago e oneroso (orçado em quase o valor de um produto novo, conforme ID 19451477), extrapola o mero aborrecimento cotidiano.

O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na sentença mostra-se condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da condenação sem gerar enriquecimento sem causa.

IV–

DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos e fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)